Tribunal: TJDFT
Processo: 0740022-78.2019.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE ALIMENTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ENTRE CÔNJUGES IDOSOS (93 E 87 ANOS) E INTERDITADOS. CASAL QUE TEVE ENCERRADA A CONVIVÊNCIA MARITAL POR DETERMINAÇÃO DE SEUS RESPECTIVOS CURADORES, FILHOS DE UNIÃO ANTERIOR QUE TEVE CADA UM DELES, O ALIMENTANTE E A ALIMENTANDA.
II - PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. VIDA EM COMUM ENCERRADA POR DETERMINAÇÃO DE TERCEIROS. FIM DO CONVÍVIO NO DOMICÍLIO CONJUNGAL QUE SE DEU SEM ATENÇÃO À VONTADE DOS CÔNJUGES, MAS NO INTERESSE DOS RESPECTIVOS CURADORES, OS QUAIS, AO FUNDAMENTO DE MELHOR CUIDAR DA MÃE E DO PAI, IDOSOS E INTERDITADOS, NÃO MAIS PERMITIRAM QUE CONTINUASSEM A CONVIVER SOB O MESMO TETO. ALIMENTANDA. NECESSIDADES ALIMENTÍCIAS PERENES, QUE AO TEMPO DA VIDA EM COMUM ERAM PROVIDAS PELO ALIMENTANDO, SEU MARIDO.
III – OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE DEMONSTRADA. ASSISTÊNCIA MÚTUA DEVIDAMENTE PRESTADA ENQUANTO TEVE O CASAL AUTONOMIA DE VONTADE PARA MANTER A VIDA EM COMUM. TRINÔMIO: NECESSIDADE X POSSIBILIDADE X RAZOABILIDADE. CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENCARGO FIXADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. FATORES RELATIVOS A IDADE, ESTADO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA MÚTUA DIFICULTADA APENAS PELO ROMPIMENTO IMPOSTO DE CONVIVÊNCIA NO DOMICÍLIO CONJUGAL DEVIDAMENTE CONSIDERADOS. ART. 1.694, § 1o, CCB.
IV - RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELA AUTORA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. De acordo com o art. 1.695 do Código Civil, os alimentos devem ser prestados quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento.
2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades de quem os reclama e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar de forma demasiada aquele que os presta e a garantir o efetivo auxílio material ao necessitado, conforme se depreende do § 1o do art. 1.694 do CCB e no tocante aos requisitos pertinentes (CCB, art. 1.695).
3. A situação concreta revelada nos autos retrata hipótese em que os litigantes são casados entre si e estão separados não por vontade e determinação própria, mas por imposição dos respectivos filhos que tiveram de união anterior, os quais não permitiram aos pais, já idosos e com saúde debilitada, permanecer no domicílio conjugal. Sem condições de realizarem atividades cotidianas, se viram sob o jugo de descendentes não comuns e, por determinação deles, foram tirados do local onde maritalmente conviviam. Viram-se, assim, levados para morada diversa. Consideradas tais particularidades, sem olvidar o entendimento segundo o qual tem caráter excepcional, limitado e de natureza subsidiária o dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges e ex-companheiros, uma vez que, extinto o vínculo conjugal ou a união estável, cada parte deve prover a sua própria subsistência, imperativo se afigura conferir solução diversa à lide.
4. O reconhecimento, em favor da alimentanda, do direito de receber alimentos de forma perene é medida que se impõe porque foi ela privada da convivência do alimentante, que, enquanto pôde, a sustentou e dela cuidou. Nos dias atuais, estando dele separada, mas não pela vontade do casal; apresentando precário estado de saúde; e não ostentando condição de se inserir no mercado de trabalho, mister tenha maior amparo, como teria se vida comum pudessem manter, como é da vontade de ambos, no domicílio conjugal. Estivessem juntos, caso respeito houvesse à vontade e ao interesse da autora e do réu, serviriam os rendimentos do marido a equanimemente custear não apenas suas despesas médicas, mas também as de sua esposa.
5. Separados os litigantes, evidente que maior dificuldade há na repartição das despesas, até porque a perspectiva de necessidade x possibilidade x razoabilidade relativamente à verba alimentar deixou de considerada sob a ótica do casal, passando a sê-lo, estritamente, sob o ponto de vista de seus respectivos curadores. Nesse especial e inusitado contexto, os alimentos reclamados perdem, necessariamente, o atributo de excepcionalidade e temporaneidade, passando a ostentar qualidade duradoura.
6. Sentença reformada apenas para determinar, em atenção à real capacidade contributiva do alimentante, que o percentual relativo à verba alimentar incida sobre a totalidade da renda por ele auferida, abatidos apenas os descontos legais, mantendo-se o custeio do plano de saúde. Art. 1.694, § 1o, CCB.
7. Recurso adesivo conhecido e desprovido. Apelação conhecida e parcialmente provida. Honorários majorados.